Tribunal: STF
Processo: ARE 1504923
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MUNICÍPIO DE SANHARÓ. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. TEMA 223. PREVISÃO DOS QUINQUÊNIOS EM LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Por intermédio da Lei Municipal nº 211/92, adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), implementando, dessa forma, aos vencimentos dos servidores municipais, dentre outras vantagens, o adicional por tempo de serviço. 



    2. A extinção, pela Emenda Constitucional Estadual 16/99 não pode ser extensível de imediato aos servidores públicos do Município de Sanharó. Isso porque, sabe-se que - em face do princípio da autonomia administrativa previsto no art. 30, I, da Constituição Federal de 1988 - o Município detém competência para elaborar o regime jurídico de seus servidores, observando as normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. 



    3. Para que haja a supressão do adicional por tempo de serviço, afigurase imprescindível a edição de lei pelo respectivo ente político, em observância ao processo legislativo. Inteligência da súmula nº 128 do TJPE. 



    4. O Superior Tribunal de Justiça, compreende que, em se tratando de adicional por tempo de serviço, não há a prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da ação. 



    5. Não merece prosperar o argumento do Município recorrente de que a lei orgânica seria inconstitucional por vício de iniciativa, notadamente porque o adicional por tempo de serviço está fundamentado na lei municipal nº 211/92, cuja iniciativa partiu do Poder Executivo Municipal, e não apenas na lei orgânica municipal. Inaplicável o tema nº 223/STF. 



    6. Negado provimento ao agravo interno. Decisão Unânime”. (eDOC 83 – ID: c35432a9)   



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, 39, §§ 4º e 8º, e 60, § 1º, II, “b”, do texto constitucional. (eDOC 85 – ID: 0e2aad32)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de quinquênio a servidor público municipal, com base em dispositivo da Lei Orgânica. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal e material da norma por usurpar a competência do Executivo e por contrariar o entendimento firmado no julgamento do tema 223 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que o servidor municipal ora recorrido faz jus à implantação em seus vencimentos do adicional de tempo de serviço denominado quinquênio. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O cerne da controvérsia limita-se a verificar se o servidor público pertencente aos quadros do Município de Sanharó possui direito a implantação em seus vencimentos do adicional de tempo de serviço (quinquênio). 



    Nos termos da decisão agravada, a Lei Municipal nº 211/92, o município de Sanharó adotou os dispositivos da Lei Estadual nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco), implementando, dessa forma, aos vencimentos dos servidores municipais, dentre outras vantagens, o adicional por tempo de serviço. Nesse sentido, em relação aos quinquênios, é sabido que a Lei Estadual nº 6.123/68, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço, conforme se observa abaixo:



    Art. 166. “A gratificação adicional por tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e para todos os efeitos a ele incorporada, correspondente a cinco por cento, por quinquênio, do efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios de Pernambuco e às respectivas autarquias. Parágrafo único. A gratificação adicional por tempo de serviço é concedida automaticamente, a partir do dia imediato àquele em que o funcionário completar o quinquênio." 



    Outrossim, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, fora extinta a aludida gratificação no âmbito dos Estados, tendo o inciso I do parágrafo 7º, do artigo 128 da Constituição do Estado de Pernambuco passado a disciplinar o seguinte: 



    "É vedado o pagamento ao servidor público civil e militar e aos empregados das entidades da administração indireta que recebam transferência do tesouro, de qualquer adicional relativo a tempo de serviço e a conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio não gozadas, salvo, quanto a esta última, por motivo de falecimento do servidor em atividade." 



    No entanto, a referida extinção não pode ser extensível de imediato aos servidores públicos do Município de Sanharó. Explico. 



    Em face do princípio da autonomia administrativa previsto no art. 30, I, da Constituição Federal de 1988, o Município detém competência para elaborar o regime jurídico de seus servidores, observando as normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Destarte, para que haja a supressão do adicional por tempo de serviço é indispensável a edição de lei pelo respectivo ente político, em observância ao processo legislativo. 



    Nesse sentido, conforme ressaltado na decisão agravada, o Tribunal já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade de supressão automática do adicional por tempo de serviço (quinquênio) do rol dos direitos dos servidores públicos da edilidade, sem lei municipal para tanto. Eis o teor da súmula nº 128:



    Súmula 128/ TJPE: “É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999”. 



    Em não havendo legislação municipal específica a revogar a vantagem funcional prevista no Estatuto dos Servidores Estaduais, não há incidência, in casu, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 223. Logo, irretocável o entendimento sedimentado na decisão monocrática exarada por esta relatoria ao reconhecer que a parte autora possui direito aos quinquênios pleiteados. 



    Para maior elucidação do caso, colaciono trecho da decisão atacada no presente agravo que bem ressalta o enfrentamento do ponto fulcral da lide: 



    “Inexistindo lei municipal específica a revogar a vantagem funcional previsto no Estatuto dos Servidores Estaduais ao qual aderiu o Município Apelante, não incide, no caso contrato, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.829 - Repercussão Geral (Tema 223). De tal sorte, agiu com acerto o magistrado de origem ao reconhecer que a parte autora possui direito aos quinquênios pleiteados.”



    (...)



    Por fim, não merece prosperar o argumento do Município recorrente de que a lei orgânica seria inconstitucional por vício de iniciativa, uma vez que o adicional por tempo de serviço está fundamentado na lei municipal nº 211/92. 



    (...)”. (eDOC 83 – ID: c35432a9, p. 3-4)  



    Destaco que esta Suprema Corte, no julgamento no ARE-RG 1493366, paradigma do tema 1.359 da sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. Nesses termos, colho ementa do julgado:  



    “Ementa: Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Recebimento de parcela remuneratória. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu adicional por tempo de serviço a servidora municipal, em razão de previsão do benefício em legislação do ente federativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. 4. A discussão sobre a concessão de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal exige a análise da legislação que disciplina o regime do servidor, assim como das circunstâncias fáticas relacionadas à sua atividade funcional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”. (ARE 1493366 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 22.11.2024)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.066.677. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.493.366. TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1533714 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.05.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente